Tribunal: TJES
Processo: 0023862-32.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023862-32.2019.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
0023862-32.2019.8.08.0035

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. DESQUALIFICAÇÃO. REVOGAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE UTILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que, em sede de apelação e remessa necessária, manteve sentença de extinção sem resolução de mérito de ação civil pública ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Gestão e Humanização (IGH), a qual objetivava a intervenção em hospital público e a desqualificação da entidade como Organização Social, sob fundamento de perda superveniente do interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se subsiste o interesse de agir quanto ao pedido de desqualificação de entidade como Organização Social, diante da revogação integral da legislação que fundamentava sua qualificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir exige a presença concomitante de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A revogação integral da Lei Complementar Estadual nº 489/2009 pela LC nº 993/2021 elimina o suporte normativo da qualificação da entidade como Organização Social, descaracterizando os efeitos jurídicos anteriormente produzidos.

5. A desqualificação pretendida perde utilidade prática, pois incide sobre regime jurídico inexistente, não sendo capaz de produzir efeitos concretos na esfera jurídica das partes.

6. A alteração superveniente do quadro normativo configura perda do interesse de agir, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

7. A ausência de interesse processual na presente demanda não impede a propositura de novas ações para apuração de responsabilidades ou ressarcimento ao erário sob a égide da legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O interesse de agir exige a demonstração simultânea de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional. 2. A revogação do diploma legal que fundamenta a situação jurídica discutida implica perda superveniente do interesse de agir quando esvazia os efeitos práticos do pedido. 3. A desqualificação de entidade como Organização Social perde objeto quando fundada em regime jurídico revogado, tornando inútil a prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, V e VI; Lei Complementar Estadual nº 993/2021, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.184.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/03/2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.814.096/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05/11/2019; STJ, AgRg na Rcl nº 47.841/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 28/08/2024; STJ, AgInt na Rcl nº 37.442/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 14/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo interno por meio do qual pretende o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 16555600), ver reformada a decisão monocrática (ID 15678585) que, em sede de apelação e remessa necessária, negou provimento ao recurso ministerial e confirmou a sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, reconhecendo a perda superveniente do interesse de agir da ação civil pública ajuizada em face do
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a: (i) subsistência de interesse de agir quanto ao pedido de desqualificação do Instituto de Gestão e Humanização (IGH) como Organização Social (item “c” da exordial), por possuir natureza sancionatória autônoma; e (ii) utilidade da prestação jurisdicional para impedir que a entidade celebre novos ajustes com o Poder Público em razão das fraudes e sobrepreços apontados pela SECONT.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas pelo
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH
no ID 17407178 e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID 18166924, asseverando, ambos, em resumo, a ausência de utilidade prática no prosseguimento da demanda ante a revogação integral da legislação que lastreava a qualificação da entidade.

Ressalto que os presentes autos foram
redistribuídos
em virtude de o Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior ter assumido a Presidência deste Sodalício

(ID 16569680).

P
ois bem.

Segundo se depreende, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública objetivando a intervenção estatal no Hospital HIMABA e a desqualificação do Instituto de Gestão e Humanização (IGH) como Organização Social, lastreando-se em apontamentos da SECONT sobre irregularidades na execução do Contrato de Gestão nº 001/2017.

A decisão monocrática hostilizada (ID 15678585) negou provimento à apelação ministerial, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito. Fundamentou-se no fato de que, exaurido o contrato e alterado o panorama fático-jurídico, careceria a pretensão de utilidade e necessidade.

A propósito, colaciono a elucidativa ementa da decisão monocrática recorrida de lavra do e. Des.
Samuel Meira Brasil Júnior:

EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA PARCIAL. OCORRÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE E NECESSIDADE.
RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame. 1. Remessa Necessária e Apelação Cível contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual em face do Estado e do Instituto de Gestão e Humanização, relativamente ao contrato de gestão do HIMABA. II. Questão em discussão. 2. As questões em discussão são as seguintes: (i) ocorrência de coisa julgada em relação a um dos pedidos; (ii) perda do interesse de agir superveniente quanto aos outros pedidos. III. Razões de decidir. 3. A renovação de pretensão deduzida em outra demanda com decisão já transitada em julgado impõe o reconhecimento da coisa julgada.
4. A ausência de utilidade prática e de necessidade no provimento jurisdicional requerido caracteriza a perda do interesse de agir. 5. A revogação expressa de lei complementar na qual foi concedida a qualificação de entidade como Organização Social por outro diploma legal superveniente, em que prevista a perda da eficácia do referido benefício, configura a perda do interesse de agir superveniente em relação ao pedido de reconhecimento da desqualificação do órgão, sobretudo quando fundado em dispositivo da lei anterior.
IV. Dispositivo. 6. Remessa Necessária com sentença confirmada. Recurso de Apelação desprovido. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485, V e VI; LC nº 993/2021, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Apelação, 035170091843, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 12/12/2017; STJ, AgInt no REsp n. 1.814.096/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/11/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 741.881/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019.

Cinge-se a controvérsia a aferir a subsistência do interesse de agir do
Parquet
, especificamente quanto ao pleito de desqualificação da entidade como Organização Social (OS).

A compreensão jurisprudencial desta Corte e dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o interesse de agir é pautado pelo binômio necessidade-utilidade. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO DE QUALIDADE. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ART. 18, § 1º, DO CDC. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO DURANTE O CURSO DA DEMANDA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DO INTERESSE PROCESSUAL. DIREITO AO ABATIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. (...)
3. O interesse de agir é condição da ação e se relaciona à necessidade, à utilidade e à adequação do provimento jurisdicional, que devem ser averiguadas segundo a Teoria da Asserção. Precedentes.
(...) (REsp n. 2.184.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

(...)
4. “O interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Assim, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica (REsp 1.584.614/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/11/2018)” (AgInt no REsp n. 1.814.096/SE, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 11/11/2019).
(...) (AgRg na Rcl n. 47.841/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 3/9/2024.)

(...)
3. O interesse de agir repousa na verificação da utilidade e da necessidade do pronunciamento judicial pleiteado.
Nessa linha, eventual acolhimento da reclamação não traria ao reclamante qualquer utilidade, pois sua situação processual, do ponto de vista prático, não se tornaria melhor com a subida do agravo em recurso especial. (...) (AgInt na Rcl n. 37.442/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/5/2019, DJe de 16/5/2019.)

No caso concreto, observa-se que a qualificação do Instituto agravado como Organização Social foi integralmente lastreada nas disposições da
Lei Complementar Estadual nº 489/2009
.

Ocorre que referida norma foi
totalmente revogada
pela
Lei Complementar Estadual nº 993/2021
, que instituiu novo regime jurídico para as Organizações Sociais no âmbito do Estado do Espírito Santo. Do ponto de vista lógico-jurídico, inexiste utilidade prática em perquirir a desqualificação de entidade sob a égide de diploma legal já extirpado do ordenamento, cujo status jurídico de “OS” ali concedido não mais produz efeitos nos moldes do regime revogado.

Quanto aos julgados colacionados pelo agravante, sublinhe-se que não guardam similitude com o caso vertente. Dois precedentes versam sobre interesse de agir após cumprimento de liminar, situação diversa da perda de objeto por alteração legislativa substancial. O terceiro paradigma citado —
REsp 1.712.776/BA
— reconhece o interesse do Ministério Público para apurar descumprimento contratual e definir responsabilidade administrativa. Todavia, tal precedente não socorre o recorrente neste ponto específico, pois o foco da presente insurgência restringe-se à viabilidade da sanção de desqualificação de OS, cuja base normativa (LC 489/09) restou superada pela LC 993/21.

Importante salientar, porém, que a extinção deste feito por carência de ação não obsta que o Ministério Público, caso entenda pertinente, busque a responsabilização dos dirigentes ou o ressarcimento ao erário por vias próprias ou sob a égide da nova legislação, mas torna inócua a continuidade desta lide específica visando desconstituição de vínculo jurídico regido por lei revogada.

Nesse contexto, a manutenção da decisão monocrática impugnada é medida que se impõe, visto que a prestação jurisdicional pretendida não mais se mostra apta a conferir qualquer proveito prático ao autor ou à coletividade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
que negou seguimento ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.